Tribunal: STF
Processo: HC 94294
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Custódia
   que perdura por mais de dois anos. Instrução processual ainda não
   encerrada. Incidente de insanidade mental não concluído. Demora
   do exame não imputável à defesa. Feito de certa complexidade.
   Gravidade do delito. Irrelevância. Dilação não razoável.
   Constrangimento ilegal caracterizado. HC concedido. Aplicação do
   art. 5º, LXXVIII, da CF. Precedentes. A duração prolongada e
   abusiva da prisão cautelar, assim entendida a demora não razoável,
   sem culpa do réu, nem julgamento da causa, ofende o postulado da
   dignidade da pessoa humana e, como tal, consubstancia
   constrangimento ilegal, ainda que se trate da imputação de crime
   grave.